Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010958-79.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por R Point Comercial de Automóveis Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral que lhe move Eliane Batista de Morais, rejeitou as alegações de decadência, denunciação da lide e inaplicabilidade do CDC, além da impugnação à justiça gratuita.
Inconformada, a agravante alega, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, ante a ocorrência da decadência, tanto sob a ótica do C. Civil, quanto do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a agravada adquiriu o veículo visando à prestação de serviços, para atuar como motorista de van, no transporte escolar e de turismo, razão pela qual o CDC é inaplicável na espécie.
Segue sustentando que a recorrida não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, mormente considerando a alta lucratividade alegada na exordial. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que a principio este se enquadra no inciso IX, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se à douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator